Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-15.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA. EDEL NA APELAÇÃO CRIME Nº 8000631-15.2023.805.0023. ORIGEM: BELMONTE-BA. (VARA CRIMINAL). EMBARGANTE: IGOR DOS SANTOS FONTES. ADVOGADO: BEL. JOSÉ MATHIAS HONORATO BARRETO - OAB-BA Nº 46.721. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. LAIS TELES FERREIRA. RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. JULGADO UNÂNIME. APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DAS TEMÁTICAS APRESENTADAS. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame Práticas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei Antitóxicos e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), porque no dia 15 de junho de 2023, por volta das 11:30 horas, na BA 275, próximo ao povoado de Brejinhos, Município de Belmonte-BA, os denunciados, Aline Nascimento de Souza e Igor dos Santos Fontes, traziam consigo e transportavam a quantidade de 0.750 Quilograma de crack, sem autorização ou em desacordo com a determinação regulamentar, além, de também, adquirirem, receberem e transportarem, mantendo sob sua guarda ou ocultando, 02 (duas) metralhadoras, 04 (quatro) carregadores longos, 12 (doze) cartuchos intactos, tudo de calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão anexado às fls. 15 do id. 405213338. Acrescenta ademais, a peça acusatória, que no dia e horário dos fatos, Policiais Militares realizavam blitz na BA 275, próximo ao povoado de Brejinhos, município de Belmonte, quando pararam o veículo modelo Gran Siena/Fiat, de cor branca, com placa RDP3J25, conduzido por Dourivan Sena Silva que tinha como passageira a denunciada. Extrai-se dos autos que, o motorista do veículo, Dourivan Sena Silva, informou ser taxista profissional na cidade de Belmonte, além, de também realizar transporte alternativo, relatou ainda aos policiais, o motivo e as circunstâncias da viagem que realizou neste dia com a denunciada à cidade de Itamaraju, fornecendo detalhes de como a denunciada recebera a caixa que trazia no porta-malas do veículo. Momento, em que se realizou uma revista no referido veículo, sendo encontrado no porta-malas, acondicionada em uma caixa de papelão, 02 (duas) metralhadoras da marca No Master No Slaves de cor preta, de calibre 9mm, municiadas ao todo com 12 (doze) munições de calibre 9mm, 04 (quatro) carregadores longos, um tablete da droga semelhante a conhecida por "crack", pesando 750g, além, de 01 (um) celular da marca Samsung de cor vermelha e a quantia de R$ 100,00 em poder da denunciada. Extrai-se ainda dos autos que, a denunciada assumiu estar transportando a droga, as armas e as munições encontradas na caixa para o cantor de Belmonte, Igor dos Santos Fontes, conhecido por Igor Pegada Quente, de quem teria recebido a quantia de R$ 900,00 para buscar a encomenda na cidade de Itamaraju (às fls.36/37- Num. 405213338 - texto fixado na sentença - id. 79519504, com base na Denúncia registrada no id. 79517551, em 21.08.2023). Alegação de omissões e contradições na análise. II. Questão em discussão (i) Saber se houve omissão/contradição quando da apreciação da apelação referente à tese da absolvição (manutenção); III. Razões de decidir Temáticas exaustivamente apreciadas e refutadas nas razões de decidir, julgada, à unanimidade de votos da 2ª Turma, a demonstrar única intenção do embargante em prequestionar, tal decisório. IV. Dispositivo e tese Aclaratórios rejeitados. Tese de julgamento: “O Magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal tem ressaltado que os embargos de declaração não se revelam cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentarem a incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, com o exame da própria questão de fundo, a desconstituição mesma do ato decisório proferido pelo Tribunal - RTJ 114/885 – RTJ 116/1106 – RTJ 118/714 – RTJ 134/1296). “A inexistência, no acórdão ora impugnado, de qualquer situação caracterizadora de obscuridade, contradição ou omissão, desautoriza, na espécie, o recebimento dos presentes embargos de declaração”. “O Supremo Tribunal Federal, ao autorizar as conseqüências político-jurídicas em referência, buscou inibir o exercício abusivo do direito de recorrer, neutralizando todos os efeitos que, de outro modo, derivariam do comportamento procrastinatório claramente evidenciado, na espécie, pela parte recorrente”. (Rel. Min. Celso de Mello – EEAGRA 177.313-8/MG). PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8042557- 16.2021.8.05.0000.1.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: VINICIUS DOS SANTOS GONÇALVES Advogado (s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO, MARCELO SOUSA SILVA BRITO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DE EUNÁPOLIS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado (s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ARGUMENTOS DA DEFESA DO EMBARGANTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. [...] ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, 2022. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04 (TJ-BA - ED: 80425571620218050000, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 19/04/2022). Grifos Aditados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal nº 8000631-15.2023.805.0023, nos quais foram interpostos Embargos de Declaração figurando como Embargante Igor dos Santos Fontes. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los, pelos argumentos a seguir expostos: